Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702690-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBA OLGA APAZA AGRAVADO: ANTONIA OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Autora, Joba Olga Apaza, em face da r. decisão (ID 144398865, na origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, determinou a suspensão do processo por prejudicialidade externa consubstanciada no ajuizamento de Ação de Usucapião sobre o imóvel em questão. Nas razões recursais (ID 43072946), insurge-se contra a suspensão da Ação de Imissão de Posse, alegando, em síntese, que a Ré/Agravada pratica esbulho possessório, pois não é proprietária do bem, tendo adentrado na posse do imóvel em virtude de procuração em causa própria outorgada pelo antigo proprietário, a qual já foi revogada, sendo o imóvel de propriedade da Autora/Agravante, que está impedida de utilizá-lo. Afirma que a Ré/Agravada não efetua o pagamento das despesas do imóvel, como IPTU e taxas condominiais, havendo risco de que ele seja leiloado para pagamento de débitos em aberto, em ação de cobrança ajuizada pelo condomínio contra a ora Agravante. Requer a antecipação de tutela recursal, para determinar o prosseguimento da Ação de Imissão na Posse. Preparo realizado (IDs 43072949 e 43072950). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, diante do não cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que determina a suspensão do processo por prejudicialidade externa, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15. Nesse sentido, tem-se precedente deste eg. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO OBSERVADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT. No caso, suspensão do processo por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica. A finalidade de se suspender o processo é evitar decisões conflitantes, cujo risco não consubstancia urgência apta a respaldar interposição de agravo de instrumento. "3- Embora o conceito de 'decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória' seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa."(REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Recurso não conhecido. (Acórdão 1300235, 07197767520208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois não há risco de perecimento do direito da Agravante e a r. decisão agravada visa a garantir a segurança jurídica. Registre-se que, no caso, a liminar pleiteada pela Autora/Agravante na Ação de Imissão de Posse foi indeferida em 28/3/2022, por decisão preclusa (ID 119852628, na origem), e a decisão ora agravada, que determinou a suspensão do processo, visa a afastar a possibilidade de prolação de decisão conflitante com o julgamento da Ação de Usucapião em curso entre as mesmas partes e que tem por objeto o mesmo imóvel. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator